Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703231-02.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO, GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR ALVES DA SILVA, LOURIVAL BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA INÊS PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IOLANDA COSTA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduzem a existência de repercussão geral. Afirmam que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo extraordinário. Sustentam que houve o prequestionamento do tema, razão pela qual não incidem os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003